Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700128-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA COELHO DE LAVOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Maria Coelho de Lavor contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0703771-22.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) - INTERNADOS”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Informa a parte autora, MARIA COELHO DE LAVOR, de 53 anos de idade, que possui diagnóstico de coledocolitíase e necessita de realização do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE), conforme prescrição médica subscrita por profissional da rede pública de saúde (id. 147449888). Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o tratamento descrito, com urgência. O Parquet oficiou pelo deferimento da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Observa-se que a solicitação do atendimento médico é datada recentemente de 28/12/2022, com prioridade clínica VERMELHO – EMERGENCIA. Constata-se que não há relatório médico que evidencie a manifesta urgência em obter o procedimento vindicado. Por sua vez, a Central de Regulação Ambulatorial informou que: “Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em NOVEMBRO/2022 para mesma prioridade clínica.” Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente da autora em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao do autor, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos Juizados Especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se na forma da lei. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento do “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) – INTERNADOS”, pois: a) “os relatórios juntados na exordial, é elucidado que a agravante necessita com urgência da realização do tratamento médico pleiteado, pois a demora na realização da providência vindicada acarreta os seguintes riscos: POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇAO DA VIA BILIAR, O QUE PODE GERAR PANCREATITE E COLANGITE”; b) “está sob o risco de óbito sem o tratamento, continua refém da incerteza temporal que a omissão do agravado acarreta perante a falta de fornecimento do procedimento cirúrgico”; c) “não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, IMEDIATAMENTE, a realização do procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) - INTERNADOS, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde (internada aos cuidados da cirurgia geral/HRT). O relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento do procedimento de “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE)”. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, o paciente foi inscrito no SISREG em 28 de dezembro de 2022, com a indicação do risco de atendimento “vermelho-emergência”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação Ambulatorial teria informado que: (...) “Atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em NOVEMBRO/2022 para mesma prioridade clínica”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento de “procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) – INTERNADOS”, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila, especialmente para quem está sob os cuidados do setor próprio hospitalar. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos à paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito